Tribunal: TJSP
Processo: 2048012-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048012-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
CARLOS EDUARDO BRIGADÃP NACCACHE (INVENTARIANTE) e CLEIDE
NEVES
BRIGAGÃO
NACCACHE
(ESPÓLIO),
é
agravado
FERNANDO
BRIGAGÃO VIEIRA NACCACHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2048012-16.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: CARLOS EDUARDO BRIGADÃP NACCACHE E CLEIDE
NEVES BRIGAGÃO NACCACHE
AGRAVADO: FERNANDO BRIGAGÃO VIEIRA NACCACHE
INTERESSADOS: ANTONIO CARLOS NACCACHE, WALDIR RAMOS DA
SILVA E PROCURADORIA DA FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: LUIZ ANTONIO ALVES TORRANO
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 29878
ARROLAMENTO – MANDAS DE COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO DE ITCMD - INVIABILIDADE –
IMPOSTO
COM
SER
APURADO
POR
VIA
ADMINISTRATIVA EMPÓS DA HOMOLOGAÇÃO DA
PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO ART. 659 §2o DO CPC –
ENTENDIMENTO
DO
MAGNÍFICO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO PROVIDO
Cuida-se de Agravo de Instrumento, exprobando a r. decisão de fls., que em
feito de Arrolamento indeferiu o pedido de homologação da partilha apresentada, rija no
argumento de que sobre os bens incidem tributos.
Insurge-se o Agravante sustentando que ficou acordado entre os herdeiros
que a responsabilidade pelo pagamento de impostos será daquele que receber tal bem ou
imóvel. Pugna pela reforma da r. decisão, para que seja expedido formal de partilha
independentemente do pagamento da verba, ou apresentação das CND's, bem como seja
determinada a exclusão dos valores das dívidas do espólio, para o cálculo do ITCMD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso com processamento bastante; contraminuta a fls.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência está em obra de se receber; isso porque, ao
contrário do quanto determinado pela R. decisão vergastada, somente após o trânsito em
julgado da sentença de homologação da partilha, da lavratura do respectivo formal, e da
expedição do Alvará correspondente, a Fazenda Pública Estadual será então intimada
para o lançamento do ITCMD, consoante dispõe o vigente Diploma Processual Civil -
Art. 659, § 2o - legitimando-se, após, o recolhimento do tributo pela Inventariante.
A propósito, já se pronunciou esta C. Câmara:
“ALVARÁ - Alienação de três veículos - Isenção de ITCMD - Cabe à
Fazenda, na via administrativa, verificar se estão preenchidos os
requisitos para a isenção ou a correção dos montantes recolhidos,
como condição para a expedição e a entrega dos alvarás - Recurso
provido” (AC no 0007541-68.2007.8.26.0510; Rel. Des. Alcides
Leopoldo e Silva Júnior; V.U. j. 7/3/2017).
Nesse sentido também caminha a jurisprudência do Magnífico
Superior Tribunal de Justiça:
(...) Descabe, no procedimento de arrolamento sumário, discussão a
respeito do ITCMD ou da exigência de documentos pelo Fisco. A homologação da
partilha não pressupõe atendimento a obrigações tributárias acessórias relativas ao
imposto sobre transmissão ou à ratificação dos valores pelo Fisco estadual. 3. Somente
após o trânsito em julgado da sentença homologatória é que a Fazenda verificará a
correção dos montantes recolhidos, como condição para a expedição e a entrega do
formal de partilha e dos alvarás - art. 1.031, § 2o, do CPC (EDcl no REsp 1252995/SP,
Ministro Herman Benjamin, j. 04/10/2011).
Desse modo, a falta de recolhimento do ITCMD não é impeditivo à
homologação da partilha
mas a entrega dos Títulos ficará condicionada ao
recolhimento e bem assim a questão quanto às dívidas do Espólio haverá que ser
examinada nessa oportunidade, empós de oitiva da Fazenda.
Ante o exposto, DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica